Tribunal: TJSP
Processo: 1091204-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Apelação Cível - Plano de saúde - Negativa de custeio - Sentença de improcedência - Apelo do autor -

Despesas hospitalares - Internação para cirurgia de "Bentall-De-Bono modificado com implante de bioprótese aórtica e demais procedimentos" - Despesas em aberto, no valor de R$ 9.311,18 - Determinação à ré para pagamento por ocasião do julgamento do AI 2224253-68.2022, sob penalidade de multa

Ementa:
Apelação Cível - Plano de saúde - Negativa de custeio - Sentença de improcedência - Apelo do autor -

Despesas hospitalares - Internação para cirurgia de "Bentall-De-Bono modificado com implante de bioprótese aórtica e demais procedimentos" - Despesas em aberto, no valor de R$ 9.311,18 - Determinação à ré para pagamento por ocasião do julgamento do AI 2224253-68.2022, sob penalidade de multa diária - Convalidação da tutela de urgência concedida - Demonstração documental que o hospital pertence à rede credenciada - Guia emitida pela própria ré para realização do procedimento, com autorização, no hospital eleito - Obrigação de custeio integral das despesas médicas, insumos e materiais utilizados durante a internação e cirurgia, além dos tratamentos prescritos necessários à recuperação pós-cirúrgica a teor da recomendação médica - Sentença reformada neste capítulo -

Honorários médicos - Livre escolha de corpo médico alheio à rede referenciada - Reembolso que deveria observar os limites contratados - Cláusula de reembolso obscura - Ofensa ao dever de informar de forma clara e objetiva o consumidor - Nulidade - Inteligência dos arts. 46, 47 e 51, inc. IV, do CDC - A nulidade da cláusula acarreta no reembolso integral daquilo que foi efetivamente pago - Precedentes - Inversão do ônus de sucumbência -

Sentença reformada - Recurso provido